Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702508-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SAFRA S A DESPACHO Intime-se o apelado para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição de ID 22138449, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator